Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003355-17.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVAN DA SILVA LOPES - CPF: 030.907.921-76 (APELANTE), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SILVAN DA SILVA LOPES - CPF: 012.355.201-02 (APELANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), IVAN DA SILVA LOPES - CPF: 030.907.921-76 (APELADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SILVAN DA SILVA LOPES - CPF: 012.355.201-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS
NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DOI RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA. MORTE DECORRENTE DE COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL POR RICOCHETE. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Silvan da Silva Lopes e Ivan da Silva Lopes contra a Concessionária Rota do Oeste S.A., condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a cada autor, em razão da morte de seu irmão em acidente motociclístico ocasionado por colisão com animal na pista de rodovia sob responsabilidade da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização civil objetiva da concessionária de rodovia por acidente fatal causado por presença de animal na pista; (
ii
) verificar se é devida a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais reflexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária decorre da teoria do risco administrativo e do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e fundada na falha do serviço público de garantir a segurança da via.

A presença de animal na pista caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar, independentemente de culpa, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco assumido pela concessionária.

O argumento de caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro (proprietário do animal) não afasta a responsabilidade da concessionária, pois não foi demonstrado rompimento do nexo causal.

A concessionária não demonstrou a imprescindibilidade da prova testemunhal indeferida, não havendo cerceamento de defesa ante a suficiência da prova documental.

O dano moral por ricochete é presumido em razão da morte de irmão, dispensando prova da dor sofrida, bastando a demonstração do vínculo familiar.

O valor de R$ 10.000,00 para cada autor, arbitrado a título de indenização por danos morais, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisório nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Concessionária de rodovia responde objetivamente por acidente causado por presença de animal na pista, nos termos da teoria do risco administrativo e da legislação consumerista.

A mera realização de vistoria não afasta a responsabilidade objetiva quando há falha na prestação do serviço.

A presença de animal em rodovia não configura caso fortuito, mas risco inerente à atividade, ensejando o dever de indenizar.

O dano moral por ricochete, decorrente de morte de irmão, prescinde de comprovação específica da dor experimentada.

O valor de indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido se compatível com as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC,
arts
. 6o, VI, 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.992.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

A
P

1003355-17.2020.8.11.0002

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. e SILVAN DA SILVA LOPES e IVAN DA SILVA LOPES
X

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. e SILVAN DA SILVA LOPES e IVAN DA SILVA LOPES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de

dois Recurso s de Apelação interpost os por

ambas as partes,
com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos
d
a
Ação

de Indenização por Danos Morais
proposta
por SILVAN DA SILVA LOPES e IVAN DA SILVA LOPES
em face
de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
,
julgo parcialmente procedente a
ação,
para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 a cada um dos requerentes, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir d
o arbitramento e com
juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
. Ainda, condenou a
parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 15% sobre o valor da condenação
.

Apelação de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
(Id.
287365487
):
Suscita preliminares de
inaplicabilidade do Tema 1.122 do STJ e
de
cerceamento de defesa pela não realização da prova testemunhal requerida.

No mérito, sustent
a

que o
cumprimento do dever de vistoria
está
demonstrado pelo relatório que comprova a inspeção da via próximo ao horário do
acidente e defende
a ausência de responsabilidade da concessionária ante a falta de prova de omissão
.

Afirma que é
inadequada
a
aplicação da teoria do risco administrativo, que não implica responsabilidade integral
e entende
a ocorrência de caso fortuito como excludente de responsabilidade
, além da
culpa exclusiva de terceiro
, proprietário do animal
.

Aduz pela
inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente,
pela
necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Apelação de
SILVAN DA SILVA LOPES e IVAN DA SILVA LOPES
(Id.
287365484
):
Requerem, em síntese
, a majoração do valor da condenação por
danos morais
para R$ 50.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
287365493 e Id. 287365495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
INAPLICABILIDADE TEMA 1.122
STJ)

Eminentes
pares:

A apelante
Concessionária Rota do Oeste S.A.
suscita preliminar de inaplicabilidade do Tema 1.122 do STJ e
a necessidade de afastamento da incidência do mencionado paradigma, sob o fundamento de que a decisão proferida no REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122) ainda não transitou em julgado, o que impediria sua aplicação como razão de decidir no caso em análise.

Entendo que a
preliminar

não merece acolhimento.

Isso porque, verifica-se que
a sentença de origem
não fundamentou sua decisão no Tema 1.122 do Superior Tribunal de Justiça, mas sim em princípios gerais de responsabilidade civil, na teoria do risco administrativo e nas disposições normativas que regem as relações de consumo e a prestação de serviços públicos por concessionárias.

Ademais, ainda que se cogitasse da aplicação do referido paradigma, é imperioso destacar que os entendimentos formulados em sede de recursos repetitivos, mesmo antes do trânsito em julgado, possuem inegável força persuasiva e representam importante diretriz interpretativa para os órgãos jurisdicionais, contribuindo para a uniformização da jurisprudência e a previsibilidade das decisões judiciais.

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no
AgInt
no REsp 1992370 SP 2022/0079548-4
, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, julgado pela
Terceira
Turma em
27/05/2024
, onde ficou assentado que:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. POUPADOR. VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 948/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. "É desnecessário o trânsito em julgado da tese sufragada por esta Corte Superior de Justiça como condição para que se possa invocá-la como precedente a fundamentar decisões em casos semelhantes" (
AgInt
no REsp n. 2.048.238/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023). 2. "Já tendo sido julgadas a controvérsia repetitiva, no STJ, e a questão
constitucional com repercussão geral, no STF, não há necessidade de sobrestar o feito. A suspensão determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP e 632 .212/SP não alcança execução ou liquidação baseada em título transitado em julgado" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.234.311/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1992370 SP 2022/0079548-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)
.

Ante
o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes
pares:

A apelante
Concessionária Rota do Oeste S.A. suscita
, também,
preliminar de cerceamento de defesa,
sob o fundamento de que
o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal requerida tempestivamente, o que seria imprescindível para o esclarecimento dos fatos controvertidos e para a demonstração das excludentes de responsabilidade invocadas em sua defesa.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes
pares:

Extrai-se que os autores, Ivan da Silva Lopes e Silvan da Silva Lopes, ajuizaram ação indenizatória por danos morais em face da Concessionária Rota do Oeste S.A., administradora do trecho rodoviário, em razão de acidente de trânsito sofrido por Geovane da Silva Lopes, irmão dos autores, que em 08.02.2017 trafegava em sua motocicleta pela Rodovia dos Imigrantes na altura do Km 54 e colidiu com um cavalo que se encontrava na pista, vindo a falecer em decorrência do sinistro.

A sentença de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores.

Inconformadas, ambas as partes recorreram. A concessionária sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade com base em alegadas excludentes (caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro), o cumprimento de seu dever de vistoria e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Os autores, por sua vez, pleiteiam a majoração da indenização para R$ 50.000,00 para
cada um.

A controvérsia
está em saber acerca da
responsabilidade civil de concessionária de serviço público rodoviário p
elo acidente
, bem como se é caso de
majorar a indenização por danos morais.

Pois bem.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público rodoviário, no ordenamento jurídico brasileiro, reveste-se de contornos específicos, derivados tanto de sua natureza de delegatária de serviço público quanto de sua condição de prestadora de serviço em relação aos usuários da rodovia
e e
ssa dupla perspectiva implica um regime jurídico peculiar, caracterizado pela incidência concomitante de
normas de direito público e de direito privado, notadamente aquelas pertinentes às relações de consumo.

A teoria do risco administrativo, elaborada inicialmente para justificar a responsabilidade estatal por atos de seus agentes, estende-se às concessionárias de serviço público por expressa disposição constitucional. De acordo com essa teoria, a responsabilidade objetiva fundamenta-se no risco criado pela atividade administrativa, sendo prescindível a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a atuação do agente público.

No caso específico das concessionárias de rodovias, a doutrina administrativista tem enfatizado que a delegação da prestação do serviço público não exonera o delegatário da responsabilidade objetiva própria da Administração Pública. Ao assumir a exploração da atividade econômica relacionada à rodovia, a concessionária atrai para si o dever de garantir a segurança e a incolumidade dos usuários, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

Paralelamente à responsabilidade derivada do regime jurídico-administrativo, as concessionárias de rodovia também se sujeitam à disciplina das relações de consumo, na condição de fornecedoras de serviços públicos. Essa perspectiva consumerista reforça o caráter objetivo da responsabilidade, fundamentando-a na teoria do risco da atividade econômica e no dever de segurança inerente à prestação do serviço.

Com efeito, o serviço público prestado pela concessionária de rodovia deve atender aos padrões de adequação, eficiência, segurança e continuidade, conforme exigido pela legislação consumerista
e a
falha na observância desses padrões configura vício ou defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa.

Com efeito, o
dever de segurança que incumbe às concessionárias de rodovia constitui elemento central de sua atividade e fundamento primordial de sua responsabilidade civil
e não
se limita à mera conservação do pavimento asfáltico, abrangendo um amplo espectro de obrigações relacionadas à garantia da incolumidade
dos usuários durante o tráfego rodoviário.

Entre as obrigações decorrentes do dever de segurança, destaca-se a necessidade de fiscalização contínua da rodovia, com o objetivo de identificar e remover obstáculos ou situações de risco que possam comprometer a segurança do tráfego
, que
deve ser realizada de forma sistemática e eficiente, mediante a utilização de recursos humanos e tecnológicos adequados para a prevenção de acidentes.

No contexto específico da presença de animais na pista de rolamento, o dever de segurança impõe à concessionária a adoção de medidas preventivas e corretivas para minimizar o risco de acidentes
, entre as quais se
destacam a manutenção adequada das cercas ao longo da rodovia, a sinalização de trechos críticos quanto à travessia de animais, a realização de vistorias periódicas e a pronta remoção de animais que eventualmente invadam a pista.

Esse entendimento encontra respaldo na própria lógica econômica da concessão rodoviária
, já que a
o cobrar pedágio dos usuários, a concessionária estabelece uma relação contratual que tem como contrapartida a prestação de serviço adequado e seguro
e a
presença
de animais na pista constitui evidente falha na prestação do serviço, comprometendo a segurança viária e colocando em
risco a vida e a integridade física dos usuários.

No caso, resta incontroverso que o acidente que vitimou o irmão dos autores decorreu da colisão entre sua motocicleta e um cavalo que se encontrava na pista de rolamento da rodovia administrada pela concessionária ré
.

Essa circunstância fática, por si
só, evidencia falha na prestação do serviço público concedido, configurando o defeito a que alude a legislação consumerista.

A concessionária recorrente sustenta que cumpriu seu dever de vistoria, apresentando relatório que comprovaria a inspeção do trecho próximo ao local do acidente. Contudo, tal argumento não tem o condão de afastar sua responsabilidade objetiva pelo sinistro
, já que o
simples fato de ter realizado vistoria no local não exime a concessionária do dever de resultado que lhe incumbe
de
garantir a segurança do tráfego mediante a efetiva prevenção da presença de animais na pista.

Ademais, ainda que se considerasse válida a inspeção realizada, tal circunstância caracterizaria, no máximo, excludente de culpabilidade, o que não tem relevância no âmbito da responsabilidade objetiva que rege a matéria
, já que o
que importa, para fins de responsabilização da concessionária, é a ocorrência do dano (morte) em razão de fato atribuível à falha na prestação do serviço (presença de animal na pista), independentemente de culpa.

Apesar da
concessionária invoca
r
a ocorrência de caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro
, t
ais argumentos não merecem acolhimento.

No que concerne ao caso fortuito, cumpre destacar que a presença de animais em rodovias, especialmente em regiões onde há propriedades rurais no entorno, constitui evento perfeitamente previsível e evitável mediante a adoção de medidas adequadas de fiscalização, sinalização e cercamento. Não se trata, portanto, de evento imprevisível ou inevitável que pudesse caracterizar fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e o dano experimentado pela vítima.

Ademais, a
invasão de animais na pista de rolamento insere-se no âmbito do risco assumido pela concessionária ao explorar economicamente a rodovia
e se t
rata de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida, que não exclui o dever de indenizar.

De igual maneira, q
uanto à alegada culpa exclusiva de terceiro (proprietário do animal),
o
argumento não prospera.

Primeiramente, porque não foi identificado o dono do animal, o que inviabiliza a imputação de responsabilidade a terceiro específico
e,
mesmo que fosse possível identificar o
proprietário do semovente, tal circunstância não afastaria a responsabilidade da concessionária perante os usuários da rodovia.

Isso porque a invasão de animais na pista constitui risco previsível e inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, inserindo-se em sua esfera de responsabilidade a adoção de medidas eficazes para prevenir tais ocorrências.

O dever de indenizar, no caso, deriva da falha na prestação do serviço (garantia de trafegabilidade segura), independentemente de eventual responsabilidade concorrente do proprietário do animal.

Além disso,
a obrigação de manter a rodovia livre de obstáculos e em condições seguras de trafegabilidade constitui dever primário da concessionária, derivado diretamente do contrato de concessão e da legislação aplicável
e
eventual responsabilidade do proprietário do animal por não
o manter
devidamente contido configura, no máximo, direito de regresso da concessionária, mas não afasta sua responsabilidade perante os usuários da rodovia.

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE
CULPA.
APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE
CONCESSÃO.
INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA
VÍTIMA.
APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no
contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa
administrativa.
3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente. 4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do
art
.
25 da Lei das Concessões. 5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões"

(STJ - REsp: 1908738 SP 2020/0195569-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: RT
vol.
1070 p. 315
DJe
26/08/2024)
.

Diante dessas considerações, conclui-se que a concessionária recorrente é objetivamente responsável pelos danos decorrentes do acidente que vitimou o irmão dos autores, não se configurando, no caso concreto, qualquer excludente apta a afastar o dever de indenizar.

Por outro lado, sabe-se que o
dano moral por ricochete (ou dano moral reflexo) caracteriza-se como aquele experimentado por terceiros em razão de lesão sofrida por pessoa com quem mantenham vínculo afetivo. No caso da morte, o dano moral por ricochete configura-se pela dor, o sofrimento e a angústia decorrentes da perda do ente querido, afetando não apenas os familiares diretos da vítima, mas também outras pessoas que com ela mantinham relação de afeto e proximidade.

No caso dos autos, os recorrentes eram irmãos da vítima, o que evidencia relação de parentesco próxima, presumindo-se o vínculo afetivo entre eles
, de forma que a
perda do irmão em circunstâncias trágicas certamente acarretou sofrimento, dor e abalo psíquico aos autores, configurando dano moral indenizável. Não se exige, no caso, a demonstração concreta da extensão do sofrimento, uma vez que o dano moral, nessas circunstâncias, é presumido (
in
re

ipsa
), decorrendo do próprio evento danoso.

Por fim, a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais
é orientada por alguns
parâmetros, entre os quais se destacam: a) a extensão do dano; b) o grau de culpa do
ofensor; c) a situação econômica das partes; d) o caráter pedagógico-punitivo da indenização; e) a razoabilidade e a proporcionalidade; f) a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso dos danos morais decorrentes da morte de familiar, a indenização deve considerar primordialmente a relação de parentesco entre a vítima e o autor da ação, a convivência entre eles e o abalo emocional presumivelmente sofrido. Não se pode ignorar, contudo, as peculiaridades do caso concreto e as circunstâncias específicas que possam influir na intensidade do sofrimento experimentado.

No caso em análise,
a sentença de origem
fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada um dos autores
, cujo
valor, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados na jurisprudência pátria, não se revela excessivo nem irrisório.

Assim, entendo que
deve ser mantida integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pelo acidente que vitimou o irmão dos autores e fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada um deles
, já que n
ão se configuram, no caso, as excludentes de responsabilidade invocadas pela concessionária recorrente, tampouco se justifica a majoração da indenização pleiteada pelos autores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025